Tribunal: TCU
Processo: 017.390/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8754/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.390/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gecy Maria Vasconcellos Almada (XXX.656.300-XX); Jane Maria de Oliveira Vasconcellos (XXX.362.300-XX); Maria Jurema Rosa do Amaral (XXX.630.210-XX); Marilda Avila Ponsi (XXX.815.100-XX); Marilene Avila Patta (XXX.634.580-XX); Maristela Avila Leite (XXX.540.460-XX); Roseli Carvalho Vargas (XXX.506.020-XX); Rossana Carvalho Behrens (XXX.481.070-XX); Solange Zill Pagliosa (XXX.792.380-XX); Zelia Vasconcellos Machado (XXX.358.220-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.